Tribunal: STF
Processo: ARE 1348561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



     1. Em 26.4.2022, o recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Ângelo Pavanato foi provido, ao fundamento de que, “no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, da Justiça do Estado de São Paulo, pela Lei estadual n. 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes que faziam jus aos benefícios na data da edição da Lei” (fl. 5, e-doc. 37).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2022, o Estado de São Paulo interpôs tempestivo agravo regimental em 11.5.2022 (e-doc. 40).



    3. O agravante alega que a decisão agravada “está em desacordo com o entendimento firmado pela Colenda Primeira Turma no julgamento de caso semelhante, mais precisamente do agravo interno na RCL 37.892-AgR/SP” (fl. 2, e-doc. 39).



    Salienta que “esse entendimento passou a ser adotado pela Ministra Rosa Weber, como se vê na decisão proferida na RCL 43.321/SP, na qual afirmou que ‘... Registro, porém, que em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma desta Suprema Corte, mediante votação majoritária – em que fiquei vencida, na companhia do Ministro Alexandre de Moraes –, concluiu pelo consonância do ato reclamado com o que decidido na ADI nº 4.420. Refiro-me à RCL nº 37.892, cuja ementa transcrevo: ...’ (Rcl 43321/SP. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 26/09/2020. Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 04/11/2020 PUBLIC 05/11/2020)” (fl. 4, e-doc. 39).



    Ressalta que “a decisão agravada diverge do entendimento firmado pelo Plenário desse Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4420/SP” (fl. 4, e-doc. 39).



    Sustenta que “são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário-mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal, sendo certo que é plenamente possível a modificação da sistemática de reajustes” (fl. 8, e-doc. 39).



    Pede “a reconsideração da decisão ou, acaso assim V. Exa. não entenda, que a presente seja levada a julgamento pela Turma competente para ao final dar provimento ao presente agravo regimental, com o consequente não provimento do recurso extraordinário interposto pela parte contrária, nos termos da jurisprudência desta Corte” (fl. 9, e-doc. 39). 



    4. Em contrarrazões, Eduardo Ângelo Pavanato argumenta que a decisão agravada deveria ser mantida, pois, “como resolveu o STF na ADI 4420, o princípio tempus regit actum manda (i) aferir a legalidade do ato de aposentação pela situação de fato e de direito existente à data da sua prolação; (ii) sejam cumpridas as regras vigentes ao tempo da prolação da aposentação e (iii) reveste de proteção a mutações em vista de legislação posterior agravante” (sic, fl. 15, e-doc. 43).



    Pede “o total improvimento do Agravo Regimental” e a “manutenção total da Decisão Monocrática, nos termos de sua procedência” (fl. 21, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Reconsidero a decisão do doc. 37 e passo à análise do recurso extraordinário com agravo. Ficam prejudicadas as razões do agravo regimental.



    6. O reexame da questão posta nos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao agravante Eduardo Ângelo Pavanato.



    7. Discute-se na espécie se, com a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo pela Lei estadual n. 14.016/2010, assistiria ao agravante direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970 e à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não se reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a continuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021). 



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Na hipótese em epígrafe, as partes controvertem quanto ao regime jurídico incidente sobre a aposentadoria do Apelado, o qual defende seu direito adquirido ao regime previdenciário constante da Lei nº 10.393/70, pugnando pela fixação: (i) de seus proventos em 20,40 salários mínimos regionais; (ii) da alíquota máxima de contribuição mensal de 5% e (iii) dos reajustes de acordo com o mencionado Diploma Legal. Isto é, pretende que seja afastada a aplicação da Lei nº 14.016/10. (…)



    Isso porque, no que diz respeito à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria do Apelado (ou seja, ao sistema de reajuste do benefício), é patente a impossibilidade de aplicação dos arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, porquanto não recepcionados pela Constituição Federal de 1988. 



    Com efeito, de acordo com os dispositivos legais a seguir transcritos, os benefícios previstos na lei setentista são calculados e reajustados com base no salário mínimo regional: (…)



    No entanto, como é cediço, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, como expressamente previsto no art. 7º, IV, da Carta da República, ipsis litteris: (…)



    Nessa toada, o tema carece de maiores digressões, visto já ter sido cristalizada a jurisprudência a respeito. É o que se conclui da leitura da Súmula Vinculante nº 04 do C. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: (…)



    Deveras, ‘o sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da CF/1988 impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação (…). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil...’ (STF, Recurso Extraordinário nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 08/08/2008). (…)



    Outrossim, em relação à alíquota de contribuição previdenciária, por meio do art. 45 da Lei nº 10.393/70, o legislador dispensou tratamento mais vantajoso aos participantes aposentados da Carteira de Previdência: (…)



    A redação desse preceito normativo, contudo, também foi alterada pela Lei nº 14.016/10, de modo a ser igualado o percentual de contribuição dos segurados ativos e inativos, nos seguintes termos: (…)



    O que, salienta-se, está em consonância com a Emenda Constitucional nº 41/03, por meio da qual foi instituído, em algumas hipóteses, o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas, à luz do princípio da isonomia. 



    Ainda, cumpre destacar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não foi ventilada a mudança da forma de cálculo dos proventos correlatos à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, tampouco da alíquota de contribuição. 



    De fato, o objeto da aludida ADI era a proteção do direito adquirido dos participantes da Carteira de Previdência, no que concerne à contagem recíproca do tempo de serviço, sendo, inclusive, rechaçado o direito adquirido a regime jurídico, tal como defende o Apelado. (…)



    Nesse contexto, consoante o voto proferido pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, não poderia ser considerada inconstitucional a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, seria assegurado direito adquirido a um regime jurídico. 



    Frise-se, ‘não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos’ (Recurso Extraordinário nº 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 02/05/2013)” (fls. 58-66, vol. 4).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.337.278-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.363.315-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não firmou orientação de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.360.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 14.016/2010. APOSENTADORIA. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico e da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido“ (ARE n. 1.363.324-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.136-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E INCONSTITUCIONALIDADE DA INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIO PAGO A SERVIDOR PELO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. Precedentes. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    10. Em 8.8.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reafirmou essa orientação jurisprudencial no sentido de que exceção prevista na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP aplica-se somente ao direito adquirido a aposentar-se, não sendo extensível à revisão dos proventos com vinculação ao salário mínimo e à majoração de alíquota de contribuição previdenciária dos aposentados, mesmo nas situações em que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/2010. O julgado tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.380.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    Esse entendimento tem sido observado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.380.165-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 14.016/2010. APOSENTADORIA. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.361.561-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 6. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.360.016-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    O julgado do Tribunal de Justiça paulista harmoniza-se com a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Ângelo Pavanato (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora